Tribunal: STF
Processo: CJ 6884
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-12-14
Data de publicação: 1988-12-14

Ementa:
COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM QUE SE ALEGA NÃO HAVER A
EMPREGADORA PROCEDIDO, NA ÉPOCA ADEQUADA, AS ANOTAÇÕES NA CTPS,
RESULTANDO DISSO PREJUIZOS AO RECLAMANTE, QUE NÃO PODE PLEITEAR,
JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE, O ABONO DE PERMANENCIA. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DO TRABALHO PARA JULGAR A PRETENSAO DO RECLAMANTE CONTRA
EMPRESA, COMO FOR DE DIREITO, NOS TERMOS VINDICADOS.